Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722770-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA QUEIROGA CARNEIRO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Queiroga Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária ajuizada em face de Integra Assistência Médica S.A., visando à autorização para realização de parto no Hospital Maternidade Brasília, por profissional de sua escolha, com cobertura integral pelo plano de saúde. A agravante relatou que, mesmo tendo iniciado o pré-natal no Hospital Maternidade Brasília, sofreu, ao longo da gestação, sucessivos descredenciamentos de hospitais da rede da operadora, culminando na revogação da autorização do parto no Hospital Santa Marta, agendado para o dia 1o/6/2025. Argumentou que o hospital indicado pela operadora não dispunha das condições adequadas, tampouco contava com o obstetra responsável por seu acompanhamento. Em decisão proferida em 7/6/2025, durante o plantão, foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado no agravo. (ID 72651640) Posteriormente, por despacho, a agravante foi intimada a se manifestar sobre possível perda do objeto recursal, diante da informação de que se encontrava em 40 semanas de gestação e o parto estava previsto para os dias seguintes. A parte, no entanto, não se manifestou no prazo assinalado. (ID 74330848) É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A pretensão recursal formulada pela agravante tem por objeto a autorização para realização do parto em hospital específico da rede originalmente credenciada, com a assistência do médico de sua confiança, e custeio integral pela operadora de plano de saúde, diante dos descredenciamentos ocorridos às vésperas do procedimento. Contudo, a própria petição inicial revela que, à época da propositura da demanda, a gestação se encontrava em fase final, com data provável do parto estimada para 4/6/2025, e cesariana agendada para 1/6/2025. O agravo de instrumento foi interposto em 6/6/2025, data posterior ao agendamento do parto e, possivelmente, também posterior à sua realização. Considerando que o objeto do recurso está manifestamente vinculado à autorização e custeio da realização do parto, providência esta que, ao que tudo indica, já ocorreu, resta configurada a superveniente perda do objeto. Ressalte-se que a parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre a possível perda superveniente de interesse recursal (ID 74330848), mas quedou-se silente no prazo concedido (ID 74783410), o que reforça a conclusão de que o procedimento já foi realizado, esvaziando a utilidade da presente via recursal. As demais controvérsias, notadamente aquelas relacionadas a eventuais danos morais, materiais e à regularidade da conduta da operadora de saúde, devem ser analisadas no juízo de origem, em momento oportuno, mediante dilação probatória. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XV, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub